Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXAME REALIZADO EM RECURSO JÁ JULGADO. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. Se a ilegitimidade passiva já foi objeto de julgamento em outro agravo de instrumento, constituindo matéria preclusa, inviável o conhecimento do tema neste recurso.

2. Configurado o abuso de personalidade jurídica, com a criação de vários CNPJ’s, mediante manipulação fraudulenta no intuito de lesar credores, que culminou na desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, afigura-se correta a decisão que converteu o arresto em penhora do saldo das contas bancárias de titularidade da agravante, a fim de adimplir a obrigação.

3. Se a parte devedora procedeu de forma a alterar maliciosamente a verdade dos fatos e buscar inovação ilegal no estado de direito litigioso, com o intuito de induzir o julgador a erro, restando materializada a conduta sujeita às cominações por litigância de má-fé, previstas no art. 80, inciso II, do CPC, há que se manter a multa nos moldes fixados.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido.